Tribunal: TJBA
Processo: 8024837-82.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8024837-82.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ARIOSVALDO DOS SANTOS MELO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou Ariosvaldo dos Santos Melo pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, e §4º do Código Penal, por supostamente ter matado Edvaldo Barbosa da Silva, com golpes de faca, em pasto localizado na Fazenda Tanque do Urubu, em Feira de Santana/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, notadamente a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria; (ii) determinar se é possível, nesta fase processual, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. A materialidade do crime está comprovada por Laudo de Exame de Necropsia que atesta morte por hemorragia aguda decorrente de lesão cardíaca produzida por arma branca. A autoria encontra suporte na confissão extrajudicial do réu, feita por ocasião de prisão por outro crime, bem como em testemunhos que o colocam na cena do crime e relatam que ele foi visto com a vítima pouco antes do fato. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedente ou totalmente desprovida de suporte probatório, o que não se verifica no caso. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois há elementos que apontam que a vítima, idosa, foi surpreendida de forma abrupta, quando retornava para casa após consumo de bebida alcoólica. Havendo controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e a presença da qualificadora, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre sua configuração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que não se tenha certeza sobre os fatos. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou desprovida de amparo nos autos. Compete ao Tribunal do Júri apreciar a existência de circunstâncias qualificadoras, quando houver controvérsia sobre sua ocorrência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024837-82.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ARIOSVALDO DOS SANTOS MELO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA RELATOR